Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. A proteção conferida pela Lei do Superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

2. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista. A autorização dos descontos viabiliza a concessão do crédito e a redução da taxa de juros. Cabe ao correntista avaliar as vantagens e desvantagens do negócio.

3. O contrato deve ser cumprido nos termos acordados entre as partes quando não se demonstrar infortúnio, fato imprevisível ou vícios.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.